Tribunal: TJPA
Processo: 0800131-38.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3403 - Seqüestro e cárcere privado
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800131-38.2024.8.14.0000

PACIENTE: WEBERT ALVES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO. DESOBEDIÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INCABÍVEIS. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES.
ORDEM DENEGADA.

1. Nos termos do entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, é válida a decretação de prisão preventiva lastreada na gravidade concreta do crime, evidenciada pelo
modus operandi
utilizado, o que evidencia a necessidade da medida para resguardar a ordem pública (e. g. RHC n. 86.562/SP), como se deu na hipótese.

2.
In casu
, o paciente foi preso preventivamente sob a acusação de dopar a vítima e mantê-la trancada em um quarto, desacordada, até que os policiais a resgatassem, contra a vontade do coacto, e a levassem para atendimento médico, oportunidade em que a ofendida sofreu ataques convulsivos, aspectos que evidenciam a necessidade da custódia diante do preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP.

3. Desta feita, presentes os requisitos legais da prisão preventiva, descabe cogitar em sua substituição por outras medidas cautelares (STJ, HC n. 600.366/DF). Pelo mesmo motivo, os predicados pessoais favoráveis do coacto são irrelevantes para fins de revogação da custódia, incidindo, no ponto, a súmula 8 desta Corte de Justiça.

4.
Habeas corpus
conhecido e denegado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 2 a 4 de abril de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
habeas corpus
no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente de prisão preventiva imposta mediante fundamentação inidônea, circunstância que, aliada à favorabilidade dos predicados pessoais do paciente e a viabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, autorizaria, liminarmente e no mérito, a revogação da custódia por meio da expedição de alvará de soltura.

Indeferida a liminar (ID 17565476) e prestadas as informações da autoridade coatora (ID 17641545), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 17653684).

É o relatório.

VOTO

A ordem não deve ser concedida.

A hipótese dos autos é de paciente preso preventivamente sob a acusação de dopar a vítima e mantê-la trancada em um quarto, desacordada, até que os policiais a resgatassem, contra a vontade do coacto, e a levassem para o atendimento médico, oportunidade em que a ofendida sofreu ataques convulsivos.

Tal contexto fático foi suficiente para que o juízo impetrado decretasse a prisão preventiva do coacto diante da configuração do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, aos ditames do art. 312 do CPP. A esse propósito, a autoridade coatora motivou a preventiva com base nas seguintes considerações:

“Verifica-se que o requerente foi preso pela suposta prática dos delitos capitulados no- art. 148, § 2º, e art. 330, ambos do Código Penal. Segundo se apurou, o denunciado trancou a vítima em um dos cômodos da residência, que foi localizada por policiais militares já desacordada, a qual foi encaminhada à UPA do município, tendo sofrido convulsões na unidade hospitalar. Além disso, consta que, no momento em que os policias militares tentavam adentrar na residência para prestar socorro à vítima, o denunciado desobedeceu a ordem legal dos agentes de segurança, dificultando o acesso destes, que tiveram que fazer o uso de força para adentrar ao domicílio, bem como no quarto em que a vítima se encontrava, visto que estava trancado.

O
fumus commissi delicti
se faz presente, na medida em que restou demonstrada a existência de um crime e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 312 do CPP.

[...]

Por sua vez, o
periculim libertates

(sic) diz respeito ao risco que o suposto agente criminoso em liberdade possa causar à (a) garantia da ordem pública, (a) da ordem econômica, (c) da conveniência da instrução criminal e (d) para a aplicação da lei penal.

Quanto a este aspecto, entendo que a manutenção da prisão preventiva do réu se sustenta na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a instrução criminal.

Nesse contexto, o crime imputado ao acusado apresenta gravidade concreta, notadamente diante do modus operandi evidenciado pelo fato de que o acusado supostamente manteve a vítima em cárcere privado, após oferecer um bebida que, em tese, dopou a mesma. Da mesma forma, a prisão deve ser mantida por conveniência da instrução criminal possibilitando-se que o acusado não cause nenhum embaraço ao andamento célere da instrução processual, tendo em vista que pode, solto, atrapalhar8 o regular trâmite processual, intimidando seriamente a vítima a ocultar a verdade sobre os fatos.

Por fim, ressalto que eventuais condições pessoais favoráveis do acusado, como bons antecedentes, ocupação lícita, residência fixa ou primariedade, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a prisão preventiva, quando, como no caso dos autos, estão preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos que autorizam a decretação da medida extrema.

Por fim, não vislumbro a possibilidade de deferimento de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a exceção, como se depreende do § 6º, do art. 282, do CPP, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a manutenção da prisão preventiva, não se mostrando viável conceder ao indiciado outras medidas cautelares, uma vez que estão presentes os pressupostos necessários à custódia cautelar” (Ação Penal n. 0809174-18.2023.8.14.0005, ID 110260298, grifos no original).

Nesse contexto, tenho que a fundamentação expendida está alinhada ao entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que considera válida decretação de prisão preventiva lastreada na gravidade concreta do crime, evidenciada pelo
modus operandi
utilizado, o que evidencia a necessidade da medida para resguardar a ordem pública (e. g.
RHC n. 86.562/SP
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior), como se deu na hipótese.

Desta feita, presentes os requisitos legais da prisão preventiva, descabe cogitar em sua substituição por outras medidas cautelares (STJ,
HC n. 600.366/DF
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca). Pelo mesmo motivo, os predicados pessoais favoráveis do coacto são irrelevantes para fins de revogação da custódia, incidindo, no ponto, a súmula 8 desta Corte de Justiça.

Ao lume do exposto,
conheço
e
denego
a ordem.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 11/04/2024